Tribunal: TJMT
Processo: 1010154-53.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010154-53.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CARDOSO & NOBREGA LTDA - CNPJ: 04.845.869/0001-98 (AGRAVADO), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CARDOSO - CPF: 938.045.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PERCIVAL CARDOSO NOBREGA - CPF: 544.061.889-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

EM FAVOR DO ESTADO
– IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

1 – Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade. (STJ - REsp: 1721193 SP 2018/0000947-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Tabaporã/MT, M.M.
Rafael Depra Panichella
,

que nos autos de Execução Fiscal no 611-04.2008.811.0094, código: 8976, ajuizada em face de
CARDOSO & NOBREGA LTDA
,
que
julgou improcedente a prescrição alegada na Exceção de Pré-executividade.

Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta que ao rejeitar a impugnação à exceção de pré-executividade, o Magistrado deveria ter fixado honorários advocatícios em seu favor, uma vez que o ora Agravante efetivamente ingressou nos Autos e exerceu o direito de contraditório e ampla defesa através de seus Procuradores.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, para fins de se reformar a decisão interlocutória atacada apenas no que se refere à fixação de honorários advocatícios, os quais devem ser fixados em favor do Estado de Mato Grosso, já que houve a rejeição da exceção de pré-executividade mediante efetivo exercício do contraditório.

Diante da ausência de pedido liminar, determinou-se a intimação da parte Agravada para apresentar resposta ao Recurso. [id. 3844442]

Foi certificado o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões. [id. 4798227]

O Ministério Público manifestou pelo desinteresse no presente feito. [id. 4956671]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo juízo
a quo
, que
julgou improcedente a prescrição alegada na Exceção de Pré-executividade.

A controvérsia recursal cinge-se quanto a ausência de condenação em honorários advocatícios em favor da parte agravante, em exceção de pré-executividade

que foi julgada improcedente.

Com essas ponderações, passo a apreciação das insurgências recursais.

Conforme é cediço
, somente se admite a fixação de honorários sucumbenciais, em exceção de pré-executividade, nas situações em que a execução tenha sido extinta totalmente ou parcialmente.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando, em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade, for extinta integral ou até parcialmente a dívida objeto da execução."
(REsp 1390202/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015)

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato possui idêntico posicionamento, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA DE PARTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba honorária proporcional à parte excluída do feito executivo.

(N.U 1009805-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção parcial ou total da Execução pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade
.

2 - Quando do julgamento do REsp no 1185036/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento
, no sentido de que
a extinção, ainda que parcial, da execução fiscal, em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade
(hipótese dos autos)
enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios
. (...) (N.U 1011307-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) (destaquei)

Todavia, a situação descrita alhures não se amolda ao presente caso, mormente porque houve a improcedência da Exceção de Pré-Executividade.

Muito embora o Agravante alegue que em razão de ter apresentado impugnação, é imperioso que, ao rejeitar a Exceção o Magistrado deveria ter fixado honorários advocatícios em seu favor, o Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou, no sentido de que não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade
(EREsp no 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009). 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" 3. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1721193 SP 2018/0000947-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

Desse modo, acertada a decisão de 1o grau, uma vez que
a verba honorária só deverá ser fixada em exceção de pré-executividade se do julgamento desta decorrer a extinção do feito executivo ainda que parcialmente, o que não ocorreu no presente caso
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021